Tribunal: STF
Processo: RE 758120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Desapropriação indireta. 3. Adoção do regime de precatórios para os pagamentos das indenizações. Impossibilidade. 4. Matéria restrita à análise de legislação infraconstitucional. 5. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.